Tribunal: TJSP
Processo: 2092770-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. Decisão que rejeitou pedido de anulação da arrematação do imóvel. Óbito de coexecutado. Determinação de suspensão do processo e do leilão até regularização do polo passivo. Arrematação que já havia ocorrido. Desnecessária a anulação, pois o coexecutado era o único herdeiro do falecido, teve ciência de todos os

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. Decisão que rejeitou pedido de anulação da arrematação do imóvel. Óbito de coexecutado. Determinação de suspensão do processo e do leilão até regularização do polo passivo. Arrematação que já havia ocorrido. Desnecessária a anulação, pois o coexecutado era o único herdeiro do falecido, teve ciência de todos os atos processuais e oportunidade de exercitar seu direito de defesa. Inexistência de prejuízo. Decisão mantida. Recurso não provido.